Tribunal: TJBA
Processo: 8051583-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051583-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFY LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FISTAROL

AGRAVADO: F. A. G. C.

Advogado(s)
:
LUIS PAULO MAIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSTAS ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MEDIDA LIMINAR. CANCELAMENTO DE CONTA. PROTEÇÃO A MENOR DE IDADE. LEI 14.790/2023. ECA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento de conta em site de apostas associada ao nome e CPF de menor de idade, com imposição de astreintes; a agravante alega ilegitimidade passiva, inexistência de vínculo com o site e ausência dos requisitos legais da medida antecipatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para cancelamento da conta de apostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação brasileira exige que empresas operadoras de apostas com atuação no território nacional estejam previamente autorizadas e tenham sede e administração no Brasil (arts. 6º e 7º da Lei nº 14.790/2023).

4. Consulta oficial ao Ministério da Fazenda demonstrou que a agravante está cadastrada como responsável pelo site mencionado, evidenciando sua legitimidade passiva.

5. O art. 26 da Lei nº 14.790/2023 veda expressamente a participação de menores em apostas, sendo nulas as apostas realizadas por ou em nome de menores.

6. O princípio do melhor interesse do menor, somado à natureza protetiva das normas em vigor, justifica a concessão da medida liminar deferida na origem, diante da plausibilidade do direito e do risco de dano à integridade do adolescente.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

* Lei nº 14.790/2023, arts. 6º, 7º e 26

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051583-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DEFY LTDA e como apelada F. A. G. C..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.